Tribunal: TJMT
Processo: 1039232-81.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039232-81.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRA ELISA DA SILVA PIRES - CPF: 062.179.061-39 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL E
INTERNET
– AUSÊNCIA DE COBRANÇA ACIMA DO VALOR CONTRATADO – ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE
DO SERVIÇO DE
INTERNET
–

COMPROVAÇÃO PELA RECLAMADA DA UTILIZAÇÃO REGULAR DOS SERVIÇOS
– SOLICITAÇÃO DE
CANCELAMENTO DO PLANO – FIDELIDADE DE 12 MESES CONTRATADA
–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 136448910, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial,
revogando
a liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de falha na prestação do serviço da reclamada. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida com a condenação da reclamada ao pagamento, em dobro, do valor de R$ 449,95 (quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), além de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a
autora
alega que contratou os serviços de telefonia móvel e
internet
junto à empresa reclamada, pelo valor mensal de
R$ 86,99 (oitenta e seis reais e noventa e nove centavos)
, porém com o passar dos meses o valor das faturas aumentou consideravelmente sem sua autorização.

Informa que, nos meses de
abril/2021 a agosto/2021,
foi cobrado o valor de
R$ 134,85 (cento e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)
, já nos meses de
setembro/2021 e outubro/2021
, o valor de
R$ 148,82 (cento e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos).

Afirma que o sinal de
internet
era instável, muito embora tenha cumprido a sua obrigação, pagando em tempo hábil com as suas mensalidades. Aduz, ainda, que entrou em contato com a reclamada, por diversas vezes, solicitando uma solução para essas falhas na prestação de serviço, porém nada foi resolvido.

Sustenta que diante da falha na prestação do serviço, solicitou o cancelamento do mesmo, conforme
protocolo no 202100033245114
, ocasião em que foi informada que teria que pagar o valor de
R$ 700,00 (setecentos reais),
a título de multa.

Diante disso, registrou reclamação junto ao Procon (
protocolo no 2021.11/00005439203
), no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

No id. 136447321, foi
deferido o pedido de antecipação de tutela, determinando
a suspensão
do contrato de prestação de serviços questionado, suspendendo, por conseguinte, cobranças sob qualquer meio, até ulterior deliberação, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada.

A demandada,
por sua vez, anexou aos autos o contrato firmado com a autora em
03/02/2021
(id. 136448901), no qual foi pactuado o pagamento no valor mensal de
R$ 174,89 (cento e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos),
sendo
R$ 134,90 (cento e trinta e quatro reais e noventa centavos),
referente ao pagamento

do titular, e
R$ 34,99 (trinta e quatro reais e noventa e nove centavos
), referente ao dependente
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial, revogando a liminar concedida nos autos, no seguinte sentido:

“(...) Neste caso, em que pese os esforços da parte autora, a empresa Promovida trouxe nos autos contrato assinado pela consumidora (ID 75799854), contendo todos as especificações do contrato, tais como: valor mensal do plano, valor do dependente da linha móvel e prazo de fidelidade, cumprindo com seus ônus probatório.

Ademais, existe no processo diversas faturas de utilização da internet móvel de modo rotineiro, detalhando a utilização do pacote de internet desde a contratação.

Outrossim, o contrato assinado entre as partes prevê a possibilidade de fidelização do consumidor, ofertando em contrapartida, desconto mensal em seu plano, sendo que existe valores diferenciados em caso de consumidores que não optem pela fidelidade de 12 (doze) meses.

No caso, a Promovente em que pese alegar falha na prestação dos serviços – motivo que serviu para o pedido de cancelamento do plano – não restou comprovado nos autos a efetiva impossibilidade de acesso à internet, sendo ônus da parte Reclamante tal comprovação.

Ressalto que o documento do ID 72434583 não é prova suficiente para comprovar a impossibilidade de acesso à internet de forma contínua, sendo que a empresa trouxe nos autos provas contrapondo os argumentos da parte Autora – o que não foi combatido em impugnação.

Desse modo, não restou caracterizado falha na prestação dos serviços por parte da empresa a ensejar a rescisão do contrato sem o pagamento da multa estipulada em contrato.

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial.

Revogo a liminar concedida no ID 72607993.

Pois bem. Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo que a sentença
não
merece
reparos.

Isso porque, analisando detidamente os documentos juntados aos autos, em relação à alegação de cobranças realizadas em valores superiores aos contratados, o contrato juntado (id. 136448901) comprova que foi pactuado o pagamento no valor mensal de
R$ 174,89 (cento e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos),
sendo
R$ 134,90 (cento e trinta e quatro reais e noventa centavos),
referente ao pagamento do titular, e
R$ 34,99 (trinta e quatro reais e noventa e nove centavos)
, referente ao dependente.

Ademais,

a reclamada acostou aos autos provas da utilização regular dos serviços de
internet
pela parte autora, e o contrato assinado entre as partes que prevê a possibilidade de fidelização do consumidor, com a contrapartida de desconto mensal em seu plano, de modo que existem valores diferenciados em caso de consumidores que não optem pela fidelidade de 12 (doze) meses (ids. 136447346/136447347 – 136448901 a 136448905).

Importa ressaltar que tais provas e documentos não foram impugnados especificamente pela reclamante
.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO RECLAMANTE.
TELAS SISTÊMICAS

E FATURAS

NÃO IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA
.
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE DESPROVIDO.
Se os documentos juntados com a contestação comprovam a contratação dos serviços, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não há impugnação suficiente das provas.
Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. Recurso da parte promovida provido e recurso da parte promovente desprovido.
(RI no 8010501-54.2015.8.11.0005. Relator: Dr. Edson Dias Reis, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018). Destaquei.

Como se sabe, a relação entre as partes é regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, e nos termos do art. 6o, VIII, o ônus da prova recai sobre o fornecedor. Assim, tendo a parte reclamada comprovado os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC,
não há que se falar em ilegalidade por cobranças indevidas, e nem em falha na prestação de serviços, por indisponibilidade de
internet
ou cobrança de multa por fidelização.

A propósito:

INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – DEFICIÊNCIA NO SINAL – NÃO COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESCABIDA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Sem a prova da interrupção dos serviços, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil
.

(TJMT - Recurso inominado no 1000458-69.2019.8.11.0028, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única – julgado em 18/11/2019) (grifei)

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022